Tribunal: TJDFT
Processo: 0719068-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719068-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MIGUEL FRUCTUOSO FERREIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no ato da interposição do recurso, recai sobre o recorrente a obrigação de comprovação do respectivo preparo. Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que o agravante, responsável pelo adimplemento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos (ID 158074455 – processo referência), interpôs, em 17.5.2023, o agravo de instrumento de ID 46812715, sem, todavia, demonstrar o recolhimento de preparo, ao argumento de que seu pedido de concessão dos benefícios elencados no art. 98 do CPC/2015, apresentado junto à Instância de origem, ainda pendia de análise. Consoante o teor da decisão de ID 159134761, proferida em 18.05.2023, na seara Ordinária, o anseio autoral de fruição da benesse ora debatida foi indeferido. Ressalte-se ainda que, quando da colação da peça de ID 46812715, o agravante se absteve de renovar, neste âmbito recursal, aquele pleito. Assim, intime-se LUIS MIGUEL FRUCTUOSO FERREIRA para juntar aos autos, no prazo de cinco dias, as guias de recolhimento, em dobro, das custas e do preparo respectivo, nos moldes expendidos no art. 1.007, § 4o, do Código de Ritos, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador